Tribunal: TJPA
Processo: 0803927-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803927-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MOVIMENTO DOS SEM TERRA, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSENTAMENTO DINA TEIXEIRA - APRAFADIT

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803927-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - PA12816-A, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A, RENAN AZEVEDO SANTOS - PA18988-A, DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO - PA17830-A, IGOR DINIZ KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA - PA20110-A

AGRAVADO: MOVIMENTO DOS SEM TERRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VISLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por VALE S/A objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Redenção na parte que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse na Ação de Reintegração de Posse (Proc. 0010717-84.2015.8.14.0065) ajuizada em face do MOVIMENTO DOS SEM TERRA – MST.

Em resumo, a autora da demanda, ora agravante, arguiu que é legítima possuidora da Fazenda Santa Marta, localizada a 3 km da Vila Canadá no Município de Água Azul do Norte, e que em 31/05/2015 a parte agravada praticou esbulho possessório na área indicada.

Em análise preliminar, a medida foi concedida pelo juízo da 1ª Vara de Xinguara e posteriormente revogada em decorrência da declaração de incompetência daquele juízo e a remessa dos autos à Vara Agrária de Marabá, consoante decisão de ID 31347395, pg. 09-10, dos autos originários. Após, em decisão de ID 31347902, o juízo da Vara Agrária de Marabá declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Vara Agrária de Redenção.

Em análise ao pleito liminar, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:
“No mais, ante a manifestação do INCRA ID 77905874, resta a priori não comprovada a posse legítima e justa da autora para fins de concessão de uma liminar, visto que este, na qualidade de gestor das áreas públicas, tem interesse e informa que será dado destinação (a área pública) através do processo administrativo 54600.001108/2016-55, sendo, portanto, nestes autos, mais prudente aguardar-se a instrução processual. No mais, ante a manifestação do INCRA ID 77905874, resta a priori não comprovada a posse legítima e justa da autora para fins de concessão de uma liminar, visto que este, na qualidade de gestor das áreas públicas, tem interesse e informa que será dado destinação (a área pública) através do processo administrativo 54600.001108/2016-55, sendo, portanto, nestes autos, mais prudente aguardar-se a instrução processual. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 499 do Código Civil e 300/ss e ausência dos requisitos previstos nos art. 560 e 561 do Código de Processo Civil, acompanho o parecer ministerial (ID 31347927) e INDEFIRO A LIMINAR, passando a analisar os demais requisitos juntamente com o mérito da demanda, em tempo oportuno.
” (ID 86296949 dos autos originários).

Inconformada, a parte autora interpôs o persente recurso. Nas razões recursais de ID 13103576, a parte recorrente alega, em suma, que é proprietário do imóvel e que exercia a posse do bem quando foi praticado o esbulho pela parte agravada. Aduz que o imóvel esbulhado não possui natureza ou destinação rural, não incidindo, assim, a aplicação do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64)

Requereu a concessão da tutela recursal para que seja deferida a reintegração de posse pleiteada.

Pedido de tutela recursal indeferido nos termos da decisão de ID 13829948.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 15303729.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a reintegração de posse à autora da ação, ora agravante.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

De início
, cabe dizer que, no presente caso, a discussão se trata apenas acerca da posse, não merecendo guarida discussão de natureza diversa da ação possessória. Caso o demandante pretenda discutir a propriedade do imóvel, deve propor ação própria, eis que o escopo da ação gira em torno da posse de bem imóvel.

Ora, para que ocorra a reintegração de posse, faz-se necessário que a parte comprove que, no momento do esbulho, exercia de fato a posse do bem. Não basta para configurar a posse do imóvel a sua propriedade, posto que são institutos diferentes a posse e a propriedade.

A propriedade, como é cediço, consubstancia um direito real sobre um bem, na medida que a posse caracteriza um estado de fato tutelado pelo ordenamento jurídico. O fato de o autor ser proprietário do bem não configura automaticamente o exercício da posse, posto que, conforme dito, são institutos distintos.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a reintegração de posse, a parte autora deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a perda de sua posse.

Ao analisar os autos, verifico que o esbulho alegado ocorreu em 31/05/2015, há quase nove anos e que a área em discussão está sob análise de órgãos federais a fim de destinação pública. Inclusive, por este motivo o juízo de piso indeferiu a tutela possessória requerida, eis que achou mais prudente aguardar a instrução processual do feito.

Dessa forma, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, conforme preceitua o art. 300 do CPC.

A concessão da reintegração de posse à autora da demanda neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, eis que existem dúvidas acerca da verdadeira extensão da área discutida, bem como a destinação dela em razão do processo administrativo em curso realizado junto ao INCRA.

Além disso, consta informação nos autos originários (proveniente do MPF e INCRA) que a área foi adquirida com o fim de permuta para dar destinação social à área objeto da ação possessória e não realizava atividades rurais na área invadida.

Com efeito, não estando efetivamente comprovada que a autora exercia a posse justa do imóvel em discussão, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão possessória da recorrente.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Não sendo possível aferir, desde logo, a probabilidade do direito da parte autora, ante a necessidade de dilação probatória acerca da posse, deve ser indeferida a liminar possessória. Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

(TJ-MG - AI: 10000212568703001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso, os agravados ocupam o imóvel vindicado há aproximadamente 19 anos, em razão de comodato verbal celebrado entre as partes. Todavia, o caso remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias nas quais os agravantes teriam sido esbulhados da posse do imóvel, inviabilizando a concessão da liminar. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07352817220218070000 1420477, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 04/05/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022)

Dessa forma, não restando comprovado o efetivo exercício da posse pela agravante, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024